Tribunal: TJSP
Processo: 0022180-04.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Apelação Criminal – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E ESTELIONATO – Preliminares: Nulidades processuais por suspeição do Juízo e compartilhamento indevido de dados sigilosos entre unidades policiais distintas. Não acolhimento. Medida de exceção não adotada no momento processual adequado, tanto é que não conhecida por intempestividade. Ausência de qualquer

Ementa:
Apelação Criminal – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E ESTELIONATO – Preliminares: Nulidades processuais por suspeição do Juízo e compartilhamento indevido de dados sigilosos entre unidades policiais distintas. Não acolhimento. Medida de exceção não adotada no momento processual adequado, tanto é que não conhecida por intempestividade. Ausência de qualquer elemento nos autos que evidencie a parcialidade da julgadora, justificando-se a suspeição. Atuação conjunta entre a delegacia que instaurou o inquérito e a DIG. Investigação que envolvia a análise de histórico de chamadas telefônicas, e o delegado responsável solicitou a colaboração da especializada devido ao conhecimento específico desta unidade policial naquele tipo de investigação. Mérito: Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Oitivas da vítima. Depoimentos de testemunhas. Delação do corréu. Laudo pericial. Desclassificação da conduta para o crime de receptação. Necessidade. Ausência de elementos probatórios a indicar que o réu exercia atividade comercial, ainda que clandestinamente. – Reprimenda. Redução. Necessidade. Menor fração de exasperação pelos maus antecedentes. – Regime prisional. Adequação. – Substituição da sanção corporal ou sursis. Impossibilidade. Ausência dos requisitos legais. – REJEITADAS AS MATÉRIAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.